Tribunal: TJMT
Processo: 1036926-61.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1036926-61.2017.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
TALITA DOS SANTOS LOURENÇO
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
TALITA DOS SANTOS LOURENÇO
Vistos.
Trata-se de recursos especiais (ids 78833967 e 78893453) interpostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e TALITA DOS SANTOS LOURENÇO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 68479959):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – CPC, ART. 86 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85, §8o, DO CPC – VALOR MANTIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo “quantum” máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020). 2. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, sendo que, presentes quaisquer das hipóteses do §8o do art. 85, do CPC, o valor da verba honorária deve ser definido segundo apreciação equitativa do julgador. ”
(TJ-MT 10369266120178110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2020)
A parte recorrente TALITA DOS SANTOS LOURENÇO opôs embargos de declaração (id 70122984) que foram rejeitados (id 75420136).
Os presentes recursos foram interpostos contra o aresto, que, em sede de apelação cível, deu parcial provimento à apelação interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, estabelecendo a sucumbência recíproca entre os litigantes na proporção de 80% para a Seguradora/apelante e 20% para a parte autora/apelada.
A parte recorrente PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS alega que o acórdão violou o artigo 85, § 2o do CPC, ao argumento de que a regra insculpida no artigo 85, §8o do CPC é de caráter subsidiário, de forma que só pode ser utilizada quando impossível a aplicação da regra do §2o do mesmo artigo.
Aduz que a regra inserta no §2.o do artigo 85 do C.P.C. deve ser respeitada obrigatoriamente pelos Juízos quando aplicável, mesmo porque é objetiva e não aceita sua desconsideração em virtude do valor da condenação alcançada não ser elevado.
Por fim, sustenta a divergência jurisprudencial, ao argumento de que a decisão recorrida diverge do entendimento consolidado no REsp no 1.746.072/PR, em que restou afastada a fixação de honorários advocatícios com base em equidade diante da existência da regra geral disposta no artigo 85, §2o do CPC.
A parte recorrente TALITA DOS SANTOS LOURENÇO alega preliminarmente que o acórdão violou o artigo 1.022 do CPC, ao argumento de que apresentou omissão em seu fundamento, sendo imperiosa a interposição dos embargos de declaração, que foram rejeitados.
Afirma que houve da afronta a Lei Federal – art. 86, parágrafo único do CPC.
No mérito, aduz que o acórdão violou o artigo 85, § 2o do CPC, ao argumento de que a regra insculpida no artigo 85, §8o do CPC é de caráter subsidiário, de forma que só pode ser utilizada quando impossível a aplicação da regra do §2o do mesmo artigo.
Sustenta que a parte recorrida deve pagar integralmente as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque deve assumir por completo o ônus da sucumbência, pois deu causa ao ajuizamento da Ação.
Por fim salienta que este e. Tribunal, quanto ao assunto, já decidiu que não é aplicável a divisão do ônus da sucumbência nos casos em que a condenação se dá por meio de quantificação apontada por profissional com habilitação para o mesmo, exatamente como no caso em apreço, que cobra o seguro DPVAT.
Recursos tempestivos (ids 65904454 e 78967461) e preparado (id 78854496).
A recorrente TALITA DOS SANTOS LOURENÇO é beneficiária da justiça gratuita (id 78967497).
Contrarrazões das partes recorridas (ids 81917477 e 82973005)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Como se vê do relatório, as partes recorrentes alegam que a fixação de honorários advocatícios por equidade somente pode ser aplicada nas hipóteses em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso, visto que houve condenação em quantia certa.
O Superior Tribunal de Justiça afetou, sob o rito dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais no 1.812.301/SC e no 1.822.171/SC (Tema 1.046) para a uniformização da controvérsia concernente à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Com efeito, embora não haja a determinação de suspensão nacional dos processos que abordem a questão, com a finalidade de possibilitar a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação, na forma do art. 1040 e seguintes do CPC, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
A propósito, o aludido entendimento já foi adotado pela Corte Superior em diversos julgados: REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Por sua vez, embora o recurso da parte autora não discuta o valor fixado, mas tão somente a respeito da sucumbência recíproca, é certo que a sua causa de pedir recursal está atrelada a discussão do tema acima mencionado, uma vez que qualquer entendimento adotado no tema terá repercussão no honorários advocatícios, razão pela qual é prudente o seu sobrestamento.
Ante o exposto, determino o sobrestamento do trâmite destes recursos até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.046), com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC.
Proceda-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça